Tribunal: TJDFT
Processo: 0031779-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0031779-88.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por RED ROSE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. – ME (autora) em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na Anulatória de Débito Fiscal, que julgou improcedentes os pedidos formulados. A apelante requereu, liminarmente, que o apelado se abstivesse de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS entre os Estados até o julgamento definitivo da ADI n.o 5494/DF, bem como a cobrança de diferencial de alíquota de 5%. No mérito, postulou a confirmação da tutela. Em julgamento de Id Num. 9835487, a Turma deu provimento ao apelo e determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS correspondente ao diferencial de alíquota previsto no art. 20-A, §2o, da Lei Distrital n.o 1.254/1996, até o julgamento final da ADI n.o 5.494/DF. Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (Id Num. 9835492), estes foram acolhidos para determinar a suspensão do processo até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (Id Num. 9833519). A apelante, então, interpôs Recurso Especial (Id Num. 9835529). Em decisão de Id Num. 9835526, a Presidência deste Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial, por entendê-lo manifestamente inadmissível. A apelante, na sequência, interpôs Agravo em Recurso Especial (Id Num. 9835522), o qual, também, não foi conhecido (Id Num. 9835521). Em seguida, a apelante opôs Embargos de Declaração (Id Num. 9835525), os quais foram conhecidos e rejeitados (Id Num. 9835528). Em petição de Id Num. 31478238, a apelante informa a existência de fato superveniente que acarretou a perda do objeto, ante o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 970.821, representativo do Tema 517, relacionado à constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de contribuintes do Simples Nacional nas compras interestaduais para revenda. Ante o exposto, INTIME-SE, em respeito ao contraditório, o Distrito Federal, para se manifestar sobre a petição de Id Num. 31478238. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021 16:45:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator